Tribunal: CARF
Processo: 10580.720697/2013-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANO BERNART
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2021-10-28

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.720697/2013-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.782 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
14 de setembro de 2021
Recorrente
SINDICATO DAS EMP DE TRANSPORTES DE PASSAG DE SALVADOR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2008, 2009
SUSPENSÃO
DA
ISENÇÃO.
TRIBUTAÇÃO
EQUIVALENTE.
UTILIZAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO.
Quando houver a suspensão da isenção de entidade que possuía o benefício, ela
passa a ser tributada de forma equivalente às outras pessoas jurídicas não
possuidoras da vantagem. A escrituração obrigatória, nos termos do art. 15, §
3° e dos art. 12, 13 e 14 da Lei 9.532/97, deve ser utilizada para fins da
constituição do crédito tributário.
DEDUTIBILIDADE
DE
DESPESAS.
NECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO.
Requisito para que seja feito o exame de dedutibilidade de despesas no lucro
real é que elas sejam comprovadas. Não havendo comprovação de que a
despesa existe, foi liquidada ou que o pagamento se refere a ela, não deve sua
dedutibilidade ser levada em conta.
COMPARTILHAMENTO DE DESPESAS. FALTA DE ATENDIMENTO
DOS REQUISITOS. AUSÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO.
Não ocorrendo o atendimento dos requisitos para a configuração do
compartilhamento de despesas, seus efeitos jurídicos não são reconhecidos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário para, no mérito, a ele negar provimento, mantendo a decisão
recorrida.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart – Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.720697/2013-31
Fl. 1103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.782 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.720697/2013-31

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Evandro Correa Dias, Luciano Bernart, Iágaro Jung Martins,
Jandir José Dalle Lucca, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça (suplente convocado(a)), Paulo
Mateus Ciccone (Presidente).
Relatório
1. Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 829-875 e docs. anexos) interposto em
face de Acórdão n° 16-53.964, da 3a Turma da DRJ/SP1 (fls. 541-604), em sessão realizada em
23 de dezembro de 2013, por meio do qual o referido órgão julgou improcedente a Impugnação
do Contribuinte (fls. 254-283 e docs. anexos), de forma a manter o crédito tributário em desfavor
do Impugnante.

I.
Auto de Infração (AI), Impugnação e DRJ
2. Em virtude de economia e brevidade processual, adota-se o relatório lavrado
no Acórdão da DRJ (fls. 544-560), de forma a narrar os fatos.

DO PROCEDIMENTO FISCAL
1.
Decorrente do trabalho de fiscalização realizado na pessoa jurídica
indicada, relativo aos anos-calendário de 2008 e de 2009, foram lavrados em
30/01/2013 (AR à fl. 251) o auto de infração do Imposto de Renda (fls. 03 a 06) e o
auto de infração da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (fls. 29 a 31; 43 a
46). O crédito tributário total lançado foi de R$ 4.744.708,95 (quatro milhões,
setecentos e quarenta e quatro mil, setecentos e oito reais e noventa e cinco
centavos), conforme abaixo demonstrado:

2.
Os fatos apurados pela Autoridade Lançadora estão descritos no Termo
de Verificação Fiscal (fls. 62 a 98, numeração digital), a seguir sintetizados.
Fl. 1104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.782 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.720697/2013-31

3.
A Autoridade Fiscal, inicialmente, fez referência ao Ato Declaratório
Executivo DRF/SDR n° 66, de 18 de dezembro de 2012, o qual suspendeu a
imunidade e a isenção do Contribuinte nos anos-calendário de 2008 e de 2009.
4.
Após a expedição do ato acima, o Contribuinte passou à condição de
pessoa jurídica sujeita ao recolhimento dos tributos e contribuições federais: IRPJ,
CSLL, COFINS, PIS.
5.
Para o IRPJ e CSLL, considerando que o Contribuinte possuía
escrituração contábil na forma da legislação comercial e fiscal, a Autoridade Fiscal
esclareceu que a tributação se daria com base no lucro real trimestral.
6.
A Autoridade Fiscal, para apuração do lucro real, com base nos
balancetes mensais, elaborou demonstrativo onde se visualiza por mês os valores
consignados contabilmente a título de receitas e de despesas e o respectivo lucro
mensal o qual foi consolidado por trimestres.
7.
Foi observado que as receitas tributadas foram aquelas pagas pelas
empresas de transportes coletivos de Salvador como remuneração pela prestação de
serviços de administração e venda do SMART CARD.
8.
Foi esclarecido, de acordo com o DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO
DO LUCRO REAL E DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL, que foram apurados na
qualidade de lucro não tributado os valores de R$ 509.900,06, R$ 1.344.756,37 e R$
694.516,00 respectivamente para o primeiro, segundo e terceiro trimestre do ano-
calendário de 2008, enquanto que, relativamente ao quarto trimestre, apurou-se um
prejuízo de 652.145,14.
9.
Com referência ao ano-calendário de 2009, ainda com respaldo do
demonstrativo acima citado, apurou-se os valores relativos aos primeiro, segundo e
terceiro trimestre respectivamente: R$ 915.756,35, R$ 345.884,86 e R$ 311.993,58.
No ano de 2009, também foi apurado prejuízo no quarto trimestre, desta feita no
valor de R$ 563.136,36.
10.
Além dos valores tributáveis pela perda da isenção, esclarece a
Fiscalização que outras infrações foram cometidas, agora diretamente relacionadas
com a legislação do Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas e da Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido.
11.
A Autoridade Fiscal informa que foram constatadas infrações à legislação
do IRPJ e da CSLL, relativas à escrituração de despesas pagas a Carlos Eduardo
Villares Barral Advogados Associados S/C LTDA, sem que restasse comprovada a
efetiva necessidade dos mesmos.
12.
Observa que foram dadas ao Contribuinte todas as oportunidades de
comprovação dos serviços relacionados às ações judiciais para os quais haviam
contratos e aos quais os referidos gastos estavam relacionados, mas o Contribuinte
não logrou apresentar pelo menos as iniciais das referidas demandas judiciais,
cingindo-se a apresentar cópia de ação coletiva encetada pelas suas associadas
empresas de transporte coletivo de Salvador.
13.
Como não foram comprovados que os gastos levados a despesas
operacionais não se deveram às efetivas necessidades operacionais da empresa, mas
sim a formação de uma “caixinha” para pagamento de propinas, serão tais despesas
glosadas por não necessárias à atividade empresarial da entidade.
14.
Para a Fiscalização, ficou “caracterizado que os pagamentos do SETPS
não se prenderam a nenhuma causa lícita, mas a colaborar com o pagamento das
propinas que foram efetuadas pelo Escritório do Sr. Carlos Eduardo Vilares Barral,
tudo conforme denúncia apresentada”.
15.
Em seguida, foi transcrito o Termo de Constatação elaborado para
solicitar a suspensão da isenção pela Autoridade Administrativa. Sua leitura é
essencial e encontra-se às fls. 62 a 98 do Termo de Verificação Fiscal.
Fl. 1105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.782 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.720697/2013-31

16.
Assim, baseado no descrito no Termo de Constatação, a Fiscalização
apurou, com respaldo na contabilidade do Contribuinte (o razão foi anexado ao
processo), os valores escriturados pelo mesmo como despesas e correspondentes aos
referidos desembolsos, conforme pode ser visualizado no demonstrativo anexo
intitulado “DEMONSTRATIVO DAS GLOSAS DAS DESPESAS NÃO
NECESSÁRIAS.”
17.
O Contribuinte apresentou prejuízo no 4o trimestre de 2008 e de 2009, e
lucro nos demais trimestres desses anos. Foi elaborado pela Fiscalização o
“DEMONSTRATIVO DA COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZOS E VALOR
TRIBUTÁVEL”.
DA IMPUGNAÇÃO
18.
O Contribuinte tomou ciência dos lançamentos em 30/01/2013 e
apresentou impugnação em 25/02/2013, às fls. 254 a 283 dos autos, na qual fez a
defesa a seguir sintetizada.
19.
Inicia a sua defesa esclarecendo tratar-se de entidade sindical patronal,
representativa do segmento de transporte municipal urbano de passageiros na cidade
de Salvador, por isso entende ser beneficiária de isenção fiscal, dentre elas, a do
imposto de renda da pessoa jurídica, por determinação do art. 15, da Lei no
9.532/1997.
SUSPENSÃO DA ISENÇÃO
20.
Em homenagem ao princípio da eventualidade, a Impugnante tratou da
questão relacionada ao “Termo de Constatação”, utilizado para a propositura da
suspensão da isenção (processo no 10580.730754/201218). Requereu a confirmação
de tudo que foi esclarecido e defendido na peça específica, com os argumentos
seguintes.
21.
Requereu também a supressão de todos os fatos não relacionados à suas
atividades e que não interfiram no pleno gozo do beneficio fiscal de isenção
pertinente ao sindicato, na condição de associação civil sem fins lucrativos, por
faltar-lhe legitimidade para defesa, bem assim extrapolar tema tributário
administrativo.
22.
No Termo de Constatação, há uma infinidade de pessoas mencionadas
pelos órgãos de segurança pública, em decorrência de escuta telefônica, sobre estas,
cabe a Impugnante declarar que dentre elas mantém contratos de prestação de
serviços advocatícios com a pessoa jurídica Carlos Eduardo Vilares Barral S/C Ltda.
CNPJ CNPJ 02.284.470/000150. Entretanto, não tem relações contratuais, formais
ou não, com os sócios, pessoas físicas, os quais também não exercem qualquer cargo
ou função na Entidade. Fato que não retira dos mesmos a inerente virtude que
qualifica a sociedade que dirigem e torna aquele escritório em um dos principais
prestadores de serviços da Impugnante.
23.
Quanto aos atos que deram origem à equivocada suspensão da isenção,
disse que a acusação é genérica quanto à tipificação da suposta infringência, a ponto
de não mencionar o inciso desatendido do art. 14 do CTN. O Auditor que assinou o
Parecer percorreu o caminho que demonstra dubiedade ao grafar os três incisos,
como a indicar que a infração estivesse capitulada em todos eles. Por sua vez, a
Autoridade Julgadora ao decidir pela suspensão capitulou nos incisos I e II do art. 14
do CTN.
24.
Há falta de uniformidade e infeliz a alteração patrocinada pela Autoridade
Julgadora, restando requerer a nulidade do Despacho Decisório, e por diversos
motivos, dentre eles, não pode aquela autoridade alterar a acusação e decidir. A um,
em razão de cercear o direito de defesa, suprimir instância e impedir o contraditório.
A dois, falta previsão legal para aquela autoridade aperfeiçoar o ato que julga,
modificando-o. Logo, toda alteração efetuada por pessoa incompetente (capacidade
Fl. 1106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.782 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.720697/2013-31

legal), vicia e anula o ato administrativo, conforme determina o art. 59, I e II, do
Decreto no 70.235, de 1972.
25.
A Impugnante também questiona o enquadramento legal. Esclarece que a
sua situação é de isenção e não de imunidade. Diz que não foi citado o inciso do art.
14 do CTN, sendo a acusação genérica.
26.
Observou a Impugnante que as entidades listadas no artigo 9o do CTN,
referenciadas no caput do art. 14, são as que gozam do benefício de imunidade.
Essas se subordinam aos requisitos do artigo 14, enquanto a situação da Impugnante
é de isenção. Assim, o enquadramento legal aplicado, seja qual for o inciso, não se
coaduna com o fato narrado pelo fisco e não há nos autos a identificação da lei
efetivamente infringida.
27.
No caso concreto, a ausência da capitulação legal é particularmente grave,
pois não decorre de simples esquecimento ou falha sanável. Ademais, é de
fundamental importância saber qual a norma infringida, sob pena de nulidade do ato
administrativo por implicar em cerceamento do direito de defesa, conforme previsto
no inciso II, art. 59 do PAF.
28.
Diante do que argumentou, entende que é nulo o procedimento fiscal, em
razão da falta de indicação da norma infringida e também pelo fato do Julgador
inserir modificações na capitulação legal sem possuir competência, além de não
reabrir prazo sobre a nova capitulação.
DA ATIVIDADE DO SINDICATO
29.
Discorre a Impugnante sobre o que entende ser a melhor forma de
solucionar a questão central, que seria percorrer o funcionamento da
operacionalização de bilhetagem dentro do sistema de transportes urbano de
passageiros em Salvador, nos seguintes tópicos:
a) identificação da Autoridade Estatal do sistema de transporte coletivo e
delegação;
b) a atividade de bilhetagem e o interesse público;
c) os lançamentos contábeis no SETPS;
d) os conceitos de receita e despesa; e,
e) conclusão.
30.
De acordo com a CF/88, no seu art. 30, V, é a Prefeitura Municipal a
autoridade competente para organizar o funcionamento do transporte de passageiros
em Salvador, e no exercício dessa competência editou diversos atos regulando e
disciplinando a questão da bilhetagem, a qual representa a venda de bilhetes nas
modalidades de meia-passagem; vale transporte em papel ou eletrônico, avulso e
gratuidade.
40.
Originariamente, a bilhetagem esteve a cargo do Município, a exemplo do
vale transporte, em razão do interesse público implícito nas operações, contudo,
adiante, foi delegada à Impugnante (SETPS), conforme dispõe o Decreto Municipal
no 9.656, de 1992 (Doc. I).
41.
A Lei Federal no 7.418, de 1985, instituidora do vale transporte, atribuiu o
ônus da bilhetagem a uma operadora, e na regulamentação, Decreto no 95.247, de
1987, admitiu que essa pudesse ser o próprio município, uma operadora, ou ainda
um consórcio. Contudo, impõe ainda responsabilidade solidária entre a operadora da
bilhetagem e as empresas do sistema de transportes urbanos e a submissão do
sistema à homologação estatal.
42.
De acordo com o art. 15 e 16 do Decreto, a regulamentação visou não
tributar a operação de bilhetagem, por isso mesmo atribuiu a um órgão da
administração direta a operação e alternativamente a um ente privado do tipo com
Fl. 1107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-005.782 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.720697/2013-31

aparência de consórcio; ambos fora do campo de incidência da hipótese tributária do
imposto de renda.
43.
O bilhete meia passagem, ou passagem para estudante, seguiu a mesma
trilha do vale transporte, ou seja, o Município de Salvador também delegou ao
SETPS a incumbência da bilhetagem, conforme determinado em inúmeros atos, a
exemplo do Decreto 11.228, de 1996 (Doc. 2).
44.
As delegações e instruções regulamentares sobre a operacionalização do
sistema de bilhetagem emergem de toda burocracia da Autoridade Municipal, como
a que reafirma o ônus da operacionalização do Vale Transporte eletrônico para a
Impugnante, conforme dicção da Portaria do Superintendente de Transporte Público
STP no 74, de 2006 (Doc. III).
45.
Da mesma forma, a Secretaria dos Transportes e Infraestrutura SETIN,
através da Portaria no 009/2006 GAB/ SETIN, determinou as condições para
comercialização da meia-passagem (Doc. IV).
46.
Em seguida, abordou a Impugnante a atividade de bilhetagem e o
interesse público.
47.
A atividade de bilhetagem é estatal na sua essência e as normas indicam a
Autoridade Municipal, através de seus órgãos descentralizados ou desconcentrados,
como operadora do sistema em face do interesse público no desdobramento e
conseqüências do processo de bilhetagem.
48.
A bilhetagem eletrônica introduzida pelo SETPS e patrocinada pelos
associados, as empresas de transportes urbanos, contrataram, pagaram e pagam a
empresa TACOM Engenharia para desenvolver programas de computador a fim de
atender especificamente a demanda de Salvador, propiciando significativa redução
de dinheiro em circulação nos transportes e em radical diminuição de assaltos.
49.
O sistema de bilhetagem eletrônica implantada e desenvolvida a partir dos
operadores do sistema em Salvador, centralizado em entidade sem fins lucrativos,
SETPS, executa atividade típica de estado, por isso a operacionalização não é
tributável e compatível com as atribuições da atividade sindical, como legitima
associação civil sem fins lucrativos, conforme previsto no parágrafo único do art. 18
da Lei 9.532, de 1997 e amparada nas cláusulas do Estatuto da Entidade em causa.
50.
Há diversos atos normativos com exigências no sentido de proibir que os
custos e despesas na operacionalização dos bilhetes resultem em aumento de tarifa,
bem assim, que o operador cobre sobrepreço. Essas condições impuseram que a
Impugnante, entidade sem fins lucrativos, formatada como sindicato patronal de
transportadores de passageiros, assumisse a tarefa, como o fez, a partir de disposição
em seu Estatuto e por imposição legal, nos diversos atos da Prefeitura Municipal.
51.
O Decreto Federal no 95.247, de 1987, é um dos inúmeros diplomas legais
que proíbe sobrepreço e repasse do custo de operação da bilhetagem, ou seja, que
não faça parte da planilha de custos para definição da tarifa:

“Art. 14. A empresa operadora do sistema de transporte coletivo
público fica obrigada a emitir e comercializar o Vale-Transporte ao
preço da tarifa vigente, colocando-o à disposição dos empregadores
em geral e assumindo os custos dessa obrigação, sem repassá-los para
a tarifa dos serviços.”

52.
Assim, a Impugnante está impedida de vender os bilhetes por preço
superior à tarifa, também os prestadores dos serviços, transportadores de
passageiros, proibidos de repassarem ao custo da tarifa os gastos com a
comercialização. Em razão das condicionantes a Impugnante não é remunerada pela
Fl. 1108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-005.782 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.720697/2013-31

operação, uma vez que todo o produto da venda de bilhetes é repassado para os
transportadores de passageiros, bem assim, os custos e despesas decorrentes.
53.
A Impugnante, em seguida, apresenta os registros contábeis do SETPS,
que, segundo argumenta, comprovam a proibição legal de se cobrar preço superior
ao da tarifa e a não remuneração pela prestação do serviço.
54.
Para a Impugnante, existe nos lançamentos contábeis uma atecnia cuja
intelecção trata dos custos, despesas e receitas em conta própria, ou seja, que a
operacionalização da bilhetagem gera resultados a Impugnante. No entanto, toda
operação é realizada por conta e ordem de terceiros, operadoras do sistema de
transporte, logo, incabível o trânsito pelas contas de resultado.
55.
Do ponto de vista contábil, as contas que representam receitas e despesas
de terceiros não transitam pelas contas de resultado do administrador do recurso e
devem ser registradas nas contas patrimoniais, representando direitos e obrigações
para com terceiros. Apenas na hipótese de remuneração do serviço, esse ingresso é
que seria levado ao resultado. Ao contrário, não havendo remuneração, a receita não
sendo própria e os custos rateados entre os beneficiários das receitas, inexistirá
qualquer lançamento contábil no resultado.
56.
A Impugnante continua sua defesa discorrendo sobre aspectos
relacionados aos conceitos de receita e de despesa. As transações representadas por
lançamentos contábeis levadas ao resultado não podem representar direitos sujeitos a
reivindicação por terceiros, ou seja, só transita pelas contas de resultados aquelas
estritamente vinculadas ao negócio próprio, risco negocial do operador. Por isso, o
conceito legal de receita bruta está intrinsecamente ligado a expressão operações em
conta própria ou resultado em conta alheia, conforme art. 279 do RIR/99.
57.
As receitas originadas na venda de bilhetes não pertencem à Impugnante,
pois ela não possui veículos, não transporta pessoas e não é comissionada pelo
serviço prestado a terceiros. Desse modo, os valores em questão pertencem ao
terceiro que presta o serviço de transporte de passageiros e não paga comissão a
quem vendeu o bilhete. Então, a partir do conceito legal de receita bruta, pode-se
afirmar que a Impugnante não aufere receita bruta na operação de bilhetagem.
58.
O Fisco não entendeu dessa forma e suspendeu a isenção por considerar
que os lançamentos nas contas de resultado representam receita bruta originadas de
operações em conta própria ou resultado auferido em conta alheia. Há que se
ponderar o equívoco do Fisco em razão da complexidade das operações e do
inadequado registro contábil. A melhor técnica seria registrar os valores sujeitos a
repasse, receitas, e os custos e despesas compartilhados na operacionalização da
bilhetagem, em contas patrimoniais até o confronto e a respectiva prestação de
contas aos associados.
59.
Diante dos argumentos apresentados, defendeu a Impugnante que é
impossível manter suspensa a isenção pela atividade de bilhetagem exercida.
DO AUTO DE INFRAÇÃO DO IRPJ: LUCRO REAL TRIMESTRAL
60.
Os Auditores apuraram o resultado contábil de cada trimestre a partir da
soma algébrica dos valores demonstrados em balancetes mensais sob o título de
superávit ou déficit, considerando-os com natureza de lucro contábil e tributou na
modalidade do lucro real trimestral nos anos calendários de 2008 e 2009. Mesmo
que se admita como correta a suspensão da isenção, não se pode confundir o
resultado peculiar das entidades sem fins lucrativos, com o lucro contábil apurado
sob a exegese do Decreto-lei n° 1.598, de 1977, e, a partir de janeiro de 2008,
observada a Lei no 11.638, de 2007, com as alterações da Lei no 11.941, de 2009.
61.
Para a Impugnante, os balancetes mensais utilizados pelo fisco não
servem como ponto de partida para encontrar o lucro contábil, na forma preconizada
pelas leis fiscais e societárias, por terem sido elaborados sob a premissa de registrar
as operações de forma a garantir a exatidão dos fluxos financeiros de entidade sem
Fl. 1109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-005.782 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.720697/2013-31

fins lucrativos. Enquanto, a tributação pelo lucro real exige a realização de diversos
lançamentos contábeis, comumente chamados de ajustes para balanços. Por isso
mesmo os resultados das entidades sem fins lucrativos são denominados de
superávit ou déficit, e não podem ser confundidos ou utilizados como se fossem
resultados contábeis apurados na formatação das empresas com fins lucrativos.
62.
Nesse sentido, citou julgados administrativos do antigo Conselho de
Contribuinte sobre imunidade tributária e da Câmara Superior de Recursos Fiscais.
63.
Vários procedimentos na elaboração de balancetes foram citados pela
Impugnante, que ainda disse que os balancetes mensais levantados pela Impugnante
eram elaborados para efeito gerencial e na condição de entidade sem fins lucrativos,
por isso sem os ajustes de balanço.
64.
Conclui o item afirmando que o procedimento dos Auditores está em
desacordo com os atos emanados pela Receita Federal, através da IN no 113, de
1998 e do Parecer Normativo CST n° 73, de 1978. Também contrária a
jurisprudência formada na Câmara Superior de Recursos Fiscais. Logo, a tributação
engendrada é inapropriada e ilegal.
65.
Passa a Impugnante a tratar da questão da dedutibilidade das despesas
referentes aos pagamentos efetuados à pessoa jurídica Carlos Eduardo Vilares Barral
Advogados Associados S/C Ltda, CNPJ 02.284.470/000150.
66.
Entretanto, as despesas relacionadas com aquele escritório de advocacia
estavam lastreadas em contrato, com emissão de nota fiscal, retenção dos tributos
correspondentes e apropriação de gastos intrinsecamente vinculados à atividade
sindical, ou seja, em defesa do interesse dos associados e realizados sem contrariar a
legislação regente.
67.
Outra questão de suma importância é que as despesas com esse escritório
de advocacia, bem assim, como os demais serviços, foram realizadas por conta e
ordem de terceiros associados, desse modo a despesa não foi suportada pela
Impugnante, em que pese ter levado à conta de resultado em razão da atecnia
contábil.
68.
Em seguida, apresenta a comprovação de despesas glosadas, que entende
ser ônus da Impugnante, mesmo o Fisco sabendo que todas elas foram rateadas entre
os associados.

“1 Assessoria Jurídica (Frocon): R$146.341,46 e 73.170,73 Doc. A
A despesa foi dedutível em razão de cuidar de interesse dos
associados, conforme pode ser observado na leitura da peça jurídica
ingressada na Fazenda Pública, em 22 de julho de 2008, e trata de
impedir ações ilegais do Frocon. Documentos juntados: notas fiscais,
procuração, cópia da peça inicial e cópia do contrato social do
escritório contratado.

2 Processo contra a Prefeitura Licitação: 304.878,00 Doc. B
A despesa foi dedutível em razão de cuidar de interesse dos
associados, conforme pode ser observado na natureza do contrato para
prestação de serviços tendentes a impedir que a Prefeitura realizasse
licitação sem liquidar dívida em favor de associados do SETPS.
Documentos juntados: nota fiscal e cópia do contrato.

3 Assessoria para solução de demanda contra TACOM Engenharia:
385.675,80 Doc. C
Fl. 1110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-005.782 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.720697/2013-31

A despesa foi dedutível em razão de cuidar de interesse dos
associados, conforme pode ser observado na natureza do contrato para
prestação de serviços tendentes a impedir ou conciliar os interesses
dos filiados ao SETPS com a TACOM, empresa contratada para
desenvolver programa de computação sobre bilhetes eletrônicos, cuja
demanda girava em mais de dezessete milhões de reais. A intervenção
foi exitosa, pois culminou num acordo homologado judicialmente.
Documentos juntados: nota fiscal, cópia do contrato e cópia do acordo
homologado.

4-Projeto sobre integração de ônibus, peça publicitária: R$
152.439,02 Doc. D
A despesa foi dedutível em razão de cuidar de interesse dos
associados, referente a organização de peça publicitária sobre a
integração no sistema de transporte de passageiros em Salvador.
Documentos juntados: nota fiscal e vídeo, este a disposição na sede da
Impugnante.

5 Gestão de negócio para ajuste de tarifa: R$ 2 milhões Doc. E
A despesa foi dedutível em razão de cuidar de interesse dos
associados, para organizar peças publicitárias e contratação de
serviços de comunicação de massa visando o aumento de tarifa
congelado por mais de vinte dois meses. Documentos juntados: notas
fiscais e cópia do contrato, vídeo, este a disposição na sede da
Impugnante.

6 Pagamento de honorários para acompanhamento de processo em
Vara Pública:: R$ 30.000,00 Doc. F
A despesa foi dedutível em razão de cuidar de interesse dos
associados, referente a acompanhamento do processo 16838272/2007,
que trata da suspensão de licitação de linhas de transportes urbanos
em Salvador. Documentos juntados: notas fiscais e cópia do de
Relatório e de diversas peças jurídicas vinculados ao tema.

7 Pagamento de honorários para providencias judiciais de
atualização de créditos no "processo 301" : R$ 85.365,85 Doc G
A despesa foi dedutível em razão de cuidar de interesse dos
associados, referente a acompanhamento e atualização de cálculo do
processo 301. Este processo trata de exigir da Prefeitura Municipal o
pagamento de diferença de tarifa através da compensação de dívidas
vencidas e vincendas, cuja sentença já transitou em julgado e o ente
federativo se recusa a cumprir a ordem judicial, postergando a
execução da sentença. Documentos juntados: nota fiscal.”

69.
Além do apresentado, defendeu que as despesas vinculadas ao sistema de
bilhetagem são rateadas entre os associados, operadores do sistema de transporte de
passageiros em Salvador, por isso não poderiam ser objeto de glosa.
70.
Apresentou exemplos sobre a questão do rateio e concluiu argumentando
que as despesas são dedutíveis; as despesas compartilhadas, realizadas por conta e
ordem de terceiros, foram rateadas; as despesas foram indevidamente contabilizadas
Fl. 1111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-005.782 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.720697/2013-31

como receitas; e, a impossibilidade de glosar despesas realizadas por conta e ordem
de terceiros e que foram rateadas.
71.
Do exposto, concluiu que as despesas são dedutíveis por serem
pertinentes aos negócios transacionados e que foram objeto de rateio entre os
associados, uma vez que a Impugnante funcionou como catalisadora, sem
remuneração, e serviu aos fins previstos em seu Estatuto Social, do que é impossível
a manutenção do auto de infração.
DO AUTO DE INFRAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O
LUCRO LÍQUIDO
72.
Pela relação existente entre causa e efeito, todas as observações
pertinentes ao imposto de renda da pessoa jurídica são extensivas à contribuição
social sobre o lucro, como se aqui estivessem escritas.
DO PEDIDO
73.
Ao final, requereu a Impugnante o cancelamento do Ato que suspendeu a
isenção e, independentemente do decidido sobre a isenção, o cancelamento do auto
de infração em razão dos argumentos expostos.

3. A Delegacia da Receita de Julgamento (DRJ) se pronunciou pela
improcedência da Impugnação, nos seguintes termos da Ementa:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário:
2008, 2009
DECISÃO ADMINISTRATIVA. NULIDADE. REQUISITOS LEGAIS
PRESENTES.
A decisão administrativa proferida por autoridade competente não é nula,
quando são observados os requisitos exigidos pela legislação tributária.
CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Não ocorre nulidade da decisão administrativa que analisou todos os
pontos que motivaram o ato administrativo, de acordo com a legislação
regente.
ISENÇÃO TRIBUTÁRIA. ATIVIDADE MERCANTIL. FALTA DE
OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. SUSPENSÃO DA
ISENÇÃO.
A falta de observância dos requisitos estabelecidos em lei para o gozo da
isenção tributária, caracterizado pelo exercício de atividade mercantil,
com intuito de lucro, tem como conseqüência a suspensão da isenção e
conseqüente incidência dos tributos sobre todas as atividades do
contribuinte.
COMERCIALIZAÇÃO
DE
BILHETES
DE
TRANSPORTE.
NATUREZA EMPRESARIAL.
A comercialização de bilhetes de transportes municipais possui natureza
empresarial, que não se coaduna com as atividades de um sindicato, o
qual possui natureza de associação civil.
ISENÇÃO TRIBUTÁRIA FEDERAL. LEGISLAÇÃO NÃO FEDERAL
E INFRALEGAL. NÃO INTERFERÊNCIA.
Fl. 1112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-005.782 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.720697/2013-31

Leis Estaduais, Municipais e suas normas infralegais não possuem força
para alterar a incidência de uma norma tributária federal, eis que é a lei
federal que disciplina as isenções tributárias de tributos e contribuições
federais.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
IRPJ
Ano-calendário: 2008, 2009
PERDA DA ISENÇÃO TRIBUTÁRIA. IRPJ. INCIDÊNCIA.
A perda da isenção tributária implica no lançamento do Imposto de Renda
devido sobre a base de cálculo da entidade apurada.
IRPJ. ESCRITURAÇÃO
CONTÁBIL DE
ACORDO COM
A
LEGISLAÇÃO COMERCIAL E FISCAL. BASE DE CÁLCULO
APURADA. MANUTENÇÃO DO LANÇAMENTO.
O lançamento do Imposto de Renda calculado sobre base de cálculo
apurada de acordo com a escrituração do próprio contribuinte deve ser
mantido.
DESPESAS NECESSÁRIAS À ATIVIDADE EMPRESARIAL. NÃO
COMPROVAÇÃO. GLOSA MANTIDA.
Não comprovada a necessidade das despesas à atividade da entidade,
mantém-se a glosa das mesmas.
TRIBUTAÇÃO CONEXA. CSLL.
Aplica-se ao lançamento conexo o decidido sobre o lançamento que lhe
deu origem, eis que possui os mesmos elementos de prova.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

4. Em suma, o órgão julgador consignou que nem todos os argumentos
apresentados pelo Recorrente dizem respeito ao objeto do presente Processo, pois as questões
relativas suspensão de isenção foram tratadas em outro processo, específico para isto.
Transcreveu o voto daquele processo na decisão desse. Quanto ao argumento de que foi genérica
a tipificação da suposta infração, esse não se sustenta, pois houve indicação da capitulação legal.
Sobre a atividade do sindicato, tal tema também foi abordado na suspensão da isenção. Ressalta
que o interesse público existente no serviço público não é importante para a análise da isenção,
pois as empresas que transportam devem pagar tributos.
5. Quanto ao Auto de Infração do IRPJ, não houve questionamento específico
por parte do Impugnante, fazendo uma defesa teórica, não indicando erro na atuação de forma
clara e mensurável. A autuação levou em conta a legislação e os dados retirados da própria
contabilidade. Em relação aos pagamentos efetuados ao escritório Carlos Eduardo Vilares Barral
Advogados Associados S/C Ltda, o Agente fiscal glosou os valores contabilizados como
despesas, por considerarem que não ficou comprovada a necessidade delas à atividade. Em
análise à documentação, não se encontra qualquer justificativa que demonstre que o escritório
tivesse exercido atividade para os pagamentos efetuados pelo Sindicato. Ainda mais porque o
Fl. 1113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1402-005.782 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.720697/2013-31

Requerente não apresentou a documentação solicitada. A decisão relativa ao AI referente ao
IRPJ se aplica ao AI relativo à CSLL.

II. Recurso voluntário
6. Inconformado com a decisão da DRJ, o Contribuinte interpôs Recurso
Voluntário, por meio do qual alegou, em síntese, que: a) a suspensão da isenção também faria
parte do presente Processo, por este motivo inicia a peça reproduzindo os mesmos argumento
utilizados no processo que suspendeu a isenção; Preliminarmente, b) houve a capitulação
inadequada na suspensão da isenção, o que gerou o cerceamento de defesa. Não houve a
identificação específica de qual inciso teria sido desatendido no art. 14 do CTN. Em virtude de
tal omissão houve cerceamento de defesa, supressão de instância e impedimento de
contraditório. Ademais, a DRJ não poderia alterar o disposto no DD, que havia indicado os
incisos I e II, mas a DRJ indicou todos os incisos do art. 14. Por ser incompetente para alterar os
dispositivos, então os atos da DRJ seriam nulos, de acordo com o art. 59 do Dec. 70.235/72; b.1)
os casos do art. 14 do CTN dizem respeito à imunidade, situação essa que não engloba o
Requerente; b.2) não houve indicação de qual o parágrafo dos artigos citados que se referem ao
caso. A DRJ o faz, inovando em sua decisão; no Mérito, c) a determinação legal e os fatores
econômicos que obrigaram o Recorrente a operar com o sistema de venda de bilhetes não foram
compreendidos; c.1) a centralização do sistema de bilhetagem de Salvador em entidade sem fins
lucrativos, não a torna tributável, pois compatível com as atribuições da atividade sindical,
conforme art. 18, parágrafo único, da Lei 9.532/97, bem como com seu estatuto; c.2) há
exigências no sentido de que não haja aumento de valor nos bilhetes, nos termos do art. 5° da Lei
7.418/85, bem como há imposição legal e previsão estatutária para que assuma a tarefa; c.3)
todos os custos e despesas são repassados aos transportadores de passageiros; c.4) de acordo com
os arts. 13, 14 e 15 do Decreto n° 95.247/87, a delegação da atribuição de emitir ou
comercializar o Vale-transporte não autoriza o repasse dos custos para a tarifa. Com base nessa
premissa “legislador federal facultou aos executores do serviço de transporte a terceirização ou a
formação de organizações para executar aquelas atividades, com o propósito de minimizar os
custos e racionalização as operações”. Assim o Município de Salvador determinou a distribuição
e comercialização dos bilhetes no Sindicato. Isso ocorre em outros municípios do país (lista às
fls. 2.807 e 2.808), sendo que não são tributadas; d) os requisitos da isenção são outros que a
atividade mercantil, e todos eles foram cumpridos; d.1) a bilhetagem quando prestada por
terceiro não está no campo da incidência dos tributos, por se tratar de mera intermediação. Não
se trata ainda de atividade mercantil, por não haver remuneração ou fito de lucro; d.2) cita
jurisprudência; e) em que pese haver atecnia contábil, não há receita ou despesa própria na
escrituração contábil do Recorrente, para tanto junta documentos contábeis e fiscais; f) a decisão
da DRJ não aborda, mesmo que superficial, vários argumentos da defesa, há contradições e falta
de análise documental. Sendo que vários documentos constam no processo, demonstram os seus
argumentos; f.1) os valores encontrados como lucro real estão equivocados. Como informado, o
Fl. 1114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1402-005.782 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.720697/2013-31

Recorrente “contabilizava nas contas de resultados as despesas realizadas por conta e ordem de
terceiros, e quando do ressarcimento contabilizava indevidamente os valores ressarcidos como
"receita".”. Não se pode confundir o resultado de entidades sem fins lucrativos com o lucro
contábil de sociedades. O Contribuinte não teria feito lançamento contábil de depreciação,
portanto, o lucro contábil não está em conformidade com as determinações normativas; f.2)
Superávit não é lucro contábil. Todos os valores contábeis eram inseridos na qualidade de
instituição isenta, ou seja, como superávit e não como lucro; f.3) há despesas dedutíveis que não
foram levadas em consideração. Todas elas estão comprovadas nos Autos; g) seria uma situação
de compartilhamento de custos ou rateio de despesas, nos termos da Solução de Divergência n°
23/13, pois houve centralização de custos, de forma a racionalizá-los. Os comprovantes foram
juntados. Ao final requer o cancelamento dos AIs, em razão de inexistência de receita bruta,
inexistência de registros contábeis nos moldes da lei societária, reconhecimento de
compartilhamento de custos e despesas, cujo reembolso não representa receita e não ser
prestador de serviço.
7. Não foram apresentadas contrarrazões pela Fazenda Nacional.

III. Resolução e apenso
8. Vieram os Autos a essa segunda Turma para julgamento, a qual resolveu que
o Processo de n° 10580.730754/2012-18 deveria ser distribuído para o mesmo relator do
presente (fls. 1.074-1.089). Assim foram apensados a esses os Autos de n° 10580.730754/2012-
18. Como visto em tópico acima, o objeto da discussão se inicia com a suspensão da isenção do
Contribuinte e com o consequente lançamento em relação a IRPJ, CSLL, PIS e COFINS. A
suspensão da isenção é objeto de discussão referido processo em apenso. O AI relativo ao IRPJ e
CSLL é objeto de análise desses Autos. Já os Autos que tratam do AI do PIS e da COFINS (n°
10580.720595/2013-16) não se encontram sob a responsabilidade desse Relator, mas em
consulta ao Sistema, constatou-se que esse Processo aguarda o julgamento sobre a suspensão da
imunidade para que possa ser julgado.
9. É o relatório.
Voto
Conselheiro Luciano Bernart, Relator.

IV. Tempestividade e admissibilidade
10. Com base no art. 33 do Decreto 70.235/72 e na constatação da data de
intimação da decisão da DRJ (fl. 826 – 13/01/14), bem como do protocolo do Recurso
Voluntário (fl. 2.790– 09/01/14), conclui-se que este é tempestivo.
11. Sobre a admissibilidade, há de ser feito exame específico.
Fl. 1115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1402-005.782 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.720697/2013-31

12. Dentre as várias alegações constantes no Recurso Voluntário muitas se
referem à suspensão da isenção, inclusive as preliminares. Tal constatação é feita, inclusive, com
base em afirmação do Recorrente, em seu Recurso, onde reafirma sua interpretação de que não
infringiu nenhuma norma que o impedisse de aproveitar o benefício da isenção (fl. 834).

13. Os argumentos que dizem respeito à suspensão da isenção já foram analisados
no processo em anexo, portanto, em virtude da impossibilidade de revisitação dessas alegações
bem como por não se tratar do objeto do presente Processo, não devem eles ser conhecidos.
Dessa forma, não se conhece as alegações relativas à discussão sobre a suspensão da isenção,
uma vez que foram tratadas no Processo n° 10580.730754/2012-18. A conclusão a que se chegou
no processo indicado foi de que o Sindicato exerceu atividade incompatível com suas atividades
e finalidade, por tal motivo não poderia se beneficiar da isenção, uma vez que a própria lei
previu quais os requisitos para a obtenção da vantagem.

V. Repasse de custos, natureza dos lançamentos, definição do lucro e
comprovação de equívocos
14. O Recorrente afirma que todos os custos e despesas são repassados aos
transportadores de passageiros. Alega também que em que pese haver atecnia contábil, não há
receita ou despesa própria na escrituração contábil do Recorrente, para tanto junta documentos
contábeis e fiscais. Não se pode confundir o resultado de entidades sem fins lucrativos com o
lucro contábil de sociedades. Superávit não é lucro contábil. Todos os valores contábeis eram
inseridos na qualidade de instituição isenta, ou seja, como superávit e não como lucro.
15. Sobre a natureza dos lançamentos e que não haveria receita ou despesa
própria, há de se recordar que o Contribuinte teve o benefício da isenção suspenso por parte da
Autoridade fiscal. Tal benefício fora suspenso com base no fato de que teria se desviado de suas
atividades próprias, bem como de sua finalidade sindical. Ao fazer isto, a consequência que se
tem em relação ao tratamento tributário, que antes era para pessoa isenta, passa a ser outro, o
mesmo que o utilizado para pessoas jurídicas tributadas pelo lucro real. Assim, não se há de falar
em superávit, mas sim em lucro. O mesmo ocorre com a análise dos custos e despesas, que em
tese seriam repassados aos filiados. Eles agora são observados do ponto de vista tributável.
Fl. 1116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1402-005.782 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.720697/2013-31

Quanto à atecnia alegada. A mesma não foi, pelo menos inicialmente, identificada pelo Agente
fiscal, que afirma que com base na escrituração foram lavrados os Autos de Infração (fl. 62,
TVF).

16. A forma de definição do lucro foi feita de acordo com os respectivos artigos
normativos, aplicáveis em virtude do enquadramento dos fatos, o que pode ser visto, como
exemplo à fl. 5, no AI.

17. Como exemplo se cita o art. 247 do RIR/99, o qual prevê qual é o conceito de
lucro real. Assim, não se percebe qualquer equívoco por parte da Autoridade lançadora.
18. Por outro lado, o Contribuinte alega que cometeu equívocos. Equívocos em
seus lançamentos contábeis, pois “contabilizava nas contas de resultados as despesas realizadas
por conta e ordem de terceiros, e quando do ressarcimento contabilizava indevidamente os
valores ressarcidos como "receita"”, e não teria feito lançamento contábil de depreciação,
portanto, o lucro contábil não está em conformidade com as determinações normativas.
19. De acordo com o art. 15, § 3° da Lei 9.532/97, as instituições isentas
necessitam cumprir os dispositivos previstos no art. 12, § 2°, alíneas “a” a “c”, dentre outros, da
mesma Lei. A alínea “c” do § 2° do art. 12 prevê que as pessoas jurídicas beneficiadas devem
“manter escrituração completa de suas receitas e despesas em livros revestidos das formalidades
que assegurem a respectiva exatidão”. Inicialmente é para se ressaltar que a manutenção da
escrituração seria devida pelo Recorrente, o que ele fez, não havendo portanto infração em
relação a isto. Pelo fato de ser sua responsabilidade os lançamentos contábeis fiscais, o eventual
equívoco não pode ser apenas alegado, mas demonstrado e eventualmente retificado, se for o
caso. Apesar de alegar, entende-se que não houve comprovação sobre o equívoco, nem tentativa,
Fl. 1117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1402-005.782 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.720697/2013-31

em nenhum momento, de se retificar os equívocos. A questão da comprovação do repasse dos
valores a terceiros também será abordada no tópico de Compartilhamento de Custos, a seguir.
20. Tendo em vista o exposto, entende-se que são improcedentes os argumentos
do Recorrente em relação a este tópico.

VI. Despesas dedutíveis
21. O Recorrente alega que houve despesas com a pessoa jurídica Carlos Eduardo
Vilares Barral Advogados Associados S/C Ltda., CNPJ 02.284.470/0001-50, as quais foram
consideradas indedutíveis pela fiscalização, mas que tais despesas seriam dedutíveis. As
despesas são as seguintes (fls. 864-866):

22. No TVF (fl. 63), o fundamento que justificou que as despesas não fossem
levadas em conta foi de que não houve comprovação de sua necessidade.

23. A Impugnação foi acompanhada de documentação que, na visão do
Impugnante, comprovaria sua necessidade, o que faria com que as despesas fossem dedutíveis. A
Fl. 1118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1402-005.782 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.720697/2013-31

documentação foi juntada às fls. 318-442. A DRJ, por sua vez, entendeu que não houve
comprovação de necessidade das despesas (fl. 603). Por mais que a documentação não tenha sido
apresentada quando da exigência por parte da fiscalização, deve ela ser submetida a exame por
força do Princípio da Verdade Material.
24. Sobre a documentação referente à despesa n° 1 – assessoria jurídica (Procon)
– esta está situada às fls. 318-343, em análise à mesma se percebe que há apenas um
comprovante de transferência (fl. 319), o qual corresponderia, levando em conta os descontos,
com a nota fiscal de fls. 320. Por outro lado não há comprovante de pagamento relativo à nota
fiscal de fl. 321.
25. Em análise ao recibo, constata-se algumas peculiaridades em relação a ele.
Não consta a data da transferência nem a autenticação mecânica, mas apenas assinatura do
técnico bancário que, em tese, corresponderia ao nome indicado pelo carimbo (abaixo se
colaciona cópia do Recibo à fl. 319). Diga-se de passagem essas características estão presentes
em todos os comprovantes juntados nos Autos. A ausência da data em que o depósito teria sido
processado e de autenticação mecânica levantam dúvidas sobre o momento e a efetividade da
transferência. Tendo em vista tal situação, entende-se que o comprovante não se constitui como
prova conclusiva sobre o valor cobrado e transferido pelo serviço. Em que pese ter sido juntada
petição inicial, a qual comprovaria a prestação do trabalho, entende-se que não houve
demonstração eficaz que o pagamento se refere ao respectivo serviço. Assim, deve tal pagamento
ser tido com indedutível.

26. Quanto à despesa n° 2, além da ausência dos elementos do recibo de
transferência, citados acima, nesse nem carimbo do técnico bancário consta, não há comprovante
da prestação do serviço, apenas contrato assinado entre as partes. Com base na documentação,
entende-se que não houve comprovação, permanecendo indedutível. Enfatiza-se que todas as
Fl. 1119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 1402-005.782 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.720697/2013-31

notas fiscais juntadas contribuem, mas não são plenamente conclusivas da comprovação da
prestação e necessidade dos serviços.
27. A documentação relativa à despesa n° 3 não traz o comprovante de
pagamento, o que prejudica em muito a comprovação da quitação dos serviços. Junta contrato
entre sindicato e os escritórios de advocacia. Junta ainda o que seria uma proposta de acordo em
processo judicial de n° 0173406-11.2004.8.05.0001 (fls. 365-366) para homologação do
magistrado. Às fls. 367-370 juntou documento denominado “termo de acordo e compromisso”
(fls. 367-370), o qual contém a assinatura dos representantes do sindicato e da Tacom, réu na
ação. Há incongruência entre os documentos. Enquanto o contrato para prestação de serviços se
dá entre sindicato e Advocacia, os autores da ação são as empresas de ônibus, em tese filiadas.
Do exposto, entende-se que não houve comprovação de necessidade, pagamento e prestação do
serviço, o que tem como efeito a indedutibilidade.
28. Sobre a despesa n° 4, há apenas o recibo de transferência sem os já citados
dados e a nota, não servindo para comprovar plenamente a necessidade, pagamento e prestação
do serviço. Os docs. da despesa n° 5 também se limitam aos recibos, contrato, notas e
correspondências do advogado, sendo seu desfecho igual à despesa anterior. Permanecendo
indedutíveis as duas despesas.
29. Sobre a despesa n° 6, há cópia do cheque, sem comprovação de sua
liquidação, nota e recibo, sendo que o recibo (fl. 392) foi emitido mais de um ano antes
(14/03/08) da emissão da nota fiscal (fl. 391), em 05/05/09, e do cheque (fl. 390), em 07/05/09,
mas mesmo assim o recibo indicou o exato número da nota, conforme se percebe do destaque
abaixo.

Fl. 1120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 1402-005.782 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.720697/2013-31

30. Conclui-se que os documentos, mesmo com relatório e apresentação de cópia
de petições, não comprovam definitivamente sua possibilidade de utilização na dedutibilidade.
31. Os documentos referentes à despesa n° 7 se resumem a carta do advogado,
nota fiscal e recibo de transferência. Tendo em vista os mesmos vícios anteriormente apontados,
os quais também se encontram nesses documentos, entende-se que eles não são suficientes para
que tais despesas se caracterizem como dedutíveis. Assim, são os argumentos do Recorrente
quanto ao presente tópico improcedentes.

VII. Compartilhamento de custos
32. O Recorrente alega que seria uma situação de compartilhamento de custos ou
rateio de despesas, nos termos da Solução de Divergência n° 23/13, pois houve centralização de
custos, de forma a racionalizá-los.
33. Partindo da análise da Solução de Divergência n° 23/13- COSIT, a mesma
aponta que há requisitos para que haja o compartilhamento de custos. Eis o disposto no parágrafo
17 da Solução:

Fl. 1121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 1402-005.782 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.720697/2013-31

34. Da análise da documentação juntada pelo Requerente (fls. 443-537; 647-811
e 886-1069), observa-se que não há cumprimento dos requisitos indicados na Solução. Como
exemplo se indica o item “c”, que exige que o rateio se dê “através de critérios razoáveis e
objetivos, previamente ajustados, devidamente formalizados por instrumento firmado entre os
intervenientes”. Ora, em nenhum momento houve tal comprovação. Não se demonstra quanto
dos serviços foi destinado a cada um dos filiados. Nem tampouco a do item “b”, que demanda
que se demonstre que os gastos são usuais e normais na atividade. É de se ressaltar ainda que ao
longo da Solução de Consulta, em várias ocasiões, parte-se do pressuposto de que o
compartilhamento de custos se dá internamente em grupo econômico, o que não é o caso.
35. Assim, são os argumentos referentes a esse item improcedentes.

VIII. Conclusão
36. Diante do exposto, voto no sentido de conhecer parcialmente o Recurso
Voluntário, para, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, de forma a manter a decisão da DRJ
pelos fundamentos acima.
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart

Fl. 1122
DF CARF MF
Documento nato-digital